Tribunal: STF
Processo: HC 95720
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA
   691 DO STF. INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. NÃO
   CONHECIMENTO.
I - O indeferimento do habeas corpus pelo Superior
   Tribunal de Justiça encontra amparo na Súmula 691 do Supremo
   Tribunal Federal, que somente admite mitigação na presença de
   flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
II -
   Incidência da mencionada Súmula, sob pena de dupla supressão de
   instância.
III - Habeas corpus não conhecido.